Tribunal: TJMT
Processo: 0041551-23.2013.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0041551-23.2013.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RONY SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 029.426.211-33 (RECORRIDO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), HOT CAR VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 37.262.524/0001-60 (RECORRENTE), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO –

PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o prescrito no art. 13 da Lei de Regência dos Juizados Especiais Cíveis, se a intimação/citação dirigida à parte cumpriu a sua finalidade legal, o ato processual deve ser tido como válido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou
parcialmente procedente

a impugnação à execução de sentença oposta pela parte recorrente.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar de nulidade de citação.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar de nulidade de citação
.

Rejeito tal preliminar da parte recorrente, sob o fundamento de que não foi regularmente citada na fase cognitiva, isto porque, o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrente teve citação por carta encaminhada ao seu endereço, sendo devidamente recebida.

Isto porque, da análise dos autos verifico que a empresa recorrente foi citada em
30/03/2015
(ID.: 122919109), deixando de comparecer a audiência de conciliação em
07/05/2015
(ID.: 122919110), bem como, deixou de apresentar peça contestatória na presente demanda, sendo reconhecida sua revelia em sentença proferida na data de
29/10/2015
(ID.: 122919112), nota-se, portanto, que a parte recorrente, embora devidamente citada, absteve-se de apresentar sua defesa.

Logo, verificando que a parte recorrente tomou ciência do ato judicial impugnado,
tenho que, a intimação/citação dirigida à mesma cumpriu a sua finalidade legal.

Como exemplo concreto dessa assertiva, basta ver que, no caso em testilha, a Lei dos Juizados Especiais traz regra legal de ouro acerca da apreciação da validade dos atos processuais praticados em sede desse microssistema processual e insculpida no “caput” de seu art.13, assim escrito:

Art. 13. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no artigo 2º desta Lei.

Nesse sentido, manifesta a jurisprudência caseira:

E M E N T A:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ERRO MÉDICO – NULIDADE DA CITAÇÃO – AR RECEBIDO POR TERCEIRA PESSOA ESTRANHA À LIDE – ATO CITATÓRIO REMETIDO AO ENDEREÇO DA CLÍNICA DO RÉU – CITAÇÃO VÁLIDA – MÉRITO - PROCEDIMENTO CIRURGICO ESTÉTICO - MAMOPLASTIA – DANO – RETIRADA DA MAMA – RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

A correspondência endereçada e recebida no endereço da parte, ainda que por terceiro estranho à lide, é eficaz para efeito de citação, quando identificado o seu recebedor, notadamente em se tratando de funcionário do estabelecimento médico, de modo que cumpridos tais requisitos no caso concreto, não há que se falar em nulidade de citação.

A cirurgia estética possui natureza de obrigação de resultado, pois o contratado se compromete a alcançar um resultado específico. Nos casos em que o procedimento não atinge o resultado almejado, a responsabilidade do médico é presumida, devendo o profissional contratado demonstrar a existência de alguma excludente de sua responsabilização, visando afastar o direito ao ressarcimento do paciente.

In casu, resta caracterizado o dano alegado pela apelada, tendo em vista que o procedimento estético realizado pelo apelante não atingiu o resultado pretendido, ao contrário, causou piora na aparência física da paciente, deixando de trazer o embelezamento necessário.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

(N.U 0004320-77.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022). (grifei)

Por isso, sem descurar dos aspectos formais das questões processuais e, principalmente, do princípio constitucional do devido processo legal, todavia, neste caso em particular, entendo que, foi cumprida a finalidade cientificatória da parte recorrente com relação a todos os atos processuais, inclusive, o impugnado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022